Tribunal: STF
Processo: RHC 186829
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do HC 560.851, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada e posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, ao analisar o HC 560.851, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que: (i) “o encarceramento por prazo superior ao regido pela lei penal sacrifica o direito fundamento da dignidade da pessoa humana, onde o preso, ademais, tem direito ao julgamento do processo em prazo razoável”; (ii) “a decisão combatida padece de nulidade, na medida em que baseada em motivos extemporâneos ao tempo do ergástulo, que sequer recebeu análise daquela Corte de Justiça, muito embora compelida a tal propósito”; (iii) “a decretação da prisão sem a observância do requisito da contemporaneidade a torna uma ilegal antecipação de um dos efeitos mais graves de uma condenação em ação penal, qual seja, a pena”.
    5. A defesa requer a reforma do “decisum, em razão da ausência de contemporaneidade dos supostos fatos acontecidos, como requisito necessário e cogente à decretação da custódia cautelar, com a consequente expedição de alvará de soltura a seu favor, permitindo que o mesmo possa aguardar seu julgamento em liberdade”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações de excesso de prazo na formação da culpa, bem como de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. E mais: o entendimento do STF é de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, dou especial relevância às seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    (…) o Juízo a quo em seu decreto preventivo fundamentou devidamente em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, uma vez que o agente, teria, em tese, praticado "vários abusos de ordem sexual experimentados no decorrer dos últimos anos" (2013-2017), contra adolescente "de apenas 13 (treze) anos de idade". (fl. 146), constando, ainda, que a "dita ofendida registrou que, em algumas ocasiões, M, a título de "brincadeira", apalpou os seios e as coxas de sua enteada, a também adolescente A. C. D. G. da S" (fl. 147), circunstância apta a ensejar a segregação cautelar para garantir a ordem pública e evitar risco de reiteração criminosa. Ressalte-se, ainda, o fato de que: "conforme a adolescente, a família do representado e sua mãe firmaram um pacto para "abafar" o caso, evitando, assim, sua divulgação às autoridades. Essa particularidade, a meu juízo, fomenta a desconfiança de que, em liberdade, o agente poderá despender esforços para impedir a divulgação de elementos que o incriminem, o que também recomenda a custódia para a conveniência da instrução processual" (fl. 149). 
    […]
    Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
    […].”
    13. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator